Tribunal: TJMT
Processo: 1002971-82.2021.8.11.0046
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002971-82.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remissão das Dívidas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GABRIEL AVILA ESQUINELATO - CPF: 048.759.701-02 (APELANTE), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), TRIGG INOVACAO E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 33.727.768/0001-10 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002971-82.2021.8.11.0046

APELANTE: GABRIEL AVILA ESQUINELATO

APELADOS: TRIGG INOVACAO E SERVICOS LTDA, BANCO BRADESCO S.A., ITAU UNIBANCO S.A. e BANCO ITAUCARD S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO (CONCILIATÓRIA) FRACASSADA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO”

– CONTRAÇÃO DE NOVAS DÍVIDAS QUANDO JÁ EXISTENTE RESERVAS DE FINANCIAMENTOS – RENDIMENTO LÍQUIDO INFERIOR AO
MÍNIMO EXISTENCIAL

NÃO DEMONSTRADO – ART.3º DO DECRETO N. 11.150/22 (R$600,00) – ART.54-A, §3º, DO CDC –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Uma vez fracassada a primeira etapa do procedimento instituído pela Lei n. 14.181/2021 (conciliatória), se o devedor postulante à repactuação não demonstra o preenchimento do primeiro e principal pressuposto do direito alegado, ou seja, a condição de “superendividado”, não há como acolher o pedido inicial.

2. No caso, não resta caracterizada a situação de superendividamento em razão da contratação de novas dívidas quando já existentes reservas decorrentes de financiamento com bem móvel e imóvel, bem como pela não demonstração da situação financeira abaixo do mínimo existencial, razão pela qual impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da ação.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GABRIEL AVILA ESQUINELATO
na
Ação de Repactuação de Dívidas
ajuizada em face de
TRIGG INOVACAO E SERVICOS LTDA, BANCO BRADESCO S.A., ITAU UNIBANCO S.A. e BANCO ITAUCARD S.A.,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Sustenta o apelante que se encontra em estado de superendividamento exacerbado, uma vez que suas dívidas superam R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), ou seja, 26 vezes o seu rendimento líquido mensal de R$ 1.909,00 (mil novecentos e nove reais), comprometendo sua subsistência.

Alega que comprovou que sua esposa se encontra desempregada e sua impossibilidade de pagar a totalidade das suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, na forma do artigo o 54-A, § 1º, do CPC/15.

Afirma que a sentença viola os princípios da dignidade da pessoa humana, sendo necessário dar continuidade ao processo, nos termos do artigo 104-B do CDC, mediante plano compulsório.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do BANCO BRADESCO S/A, ITAU UNIBANCO S.A, BANCO ITAUCARD S.A e TRIGG TECNOLOGIA LTDA (IDs 236809231, 237784696 e 237990688, respectivamente).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelante, ajuizou a presente Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei n. 14.181/2021 em razão de não possuir recursos financeiros suficientes para pagar os seus credores e sustentar suas despesas pessoais e familiares.

Narra o autor que é casado em regime de comunhão universal de bens, sem filhos e exerce a atividade de analista de produtores rurais em escritório no Município do Comodoro-MT. Recém-admitido na empresa, recebe salário mensal bruto de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), perfazendo a quantia líquida de R$ R$ 1.609,00 (mil seiscentos e nove reais).

Aduz que recebe ainda bolsa de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) da CAPES, pela Universidade do Estado de Mato Grosso, na categoria de tutor presencial, e realiza serviços por fora “bicos”, que lhe confere uma renda média mensal extra de R$ 300,00 (trezentos reais).

Sob a alegação de que sua esposa se encontra desempregada e que vive em situação de superendividamento, com dívida superior a R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), correspondente a 26 vezes seu rendimento mensal líquido, ajuizou a ação de origem.

Pois bem.

Com efeito, a Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) promoveu alterações no CDC, de maneira a estabelecer um rito específico capaz de possibilitar a repactuação de dívidas perante os credores, àquelas pessoas que, devido à quantidade das obrigações pecuniárias, vem sofrendo um comprometimento de sua renda mensal em um quinhão de tal ordem desproporcional, que vulnera o conceito do mínimo existencial.

Nesse procedimento, será observada, em regra, uma liturgia bifásica que se inicia, em princípio, com uma fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas enquadradas como superendividamento, oportunidade em consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A).

Apenas na hipótese de sua frustração é que o julgador instaura o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório nos termos do ar.104-B do CDC.

Nesse contexto, segundo
preceitua o §1º do art.54-A do CDC, incluído pela referida Lei n. 14.181/2021,
“entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos
termos da regulamentação
.”

E nesse particular,
o Decreto n 11.150/2022 – que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor –, estabelece expressamente no seu, art. 3º que,
“no
âmbito da prevenção, do tratamento
e da conciliação administrativa ou judicial
das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00
(seiscentos reais)”

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO (CONCILIATÓRIA) FRACASSADA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO” – RENDIMENTOS LÍQUIDOS QUE PERMANECEM ALÉM DO MÍNIMO EXISTENCIAL PREVISTO NO ART.3º DO DECRETO N. 11.150/22 (R$600,00) - CONDUTA MALICIOSA IMPEDITIVA DO REQUERIMENTO DE PACTUAÇÃO POR SUPERENDIVIDAMENTO – ART.54-A, §3º, DO CDC – SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE POSSÍVEIS RENDIMENTOS COMPLEMENTARES PROVINDOS DO CÔNJUGE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL A RESPEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez fracassada a primeira etapa do procedimento instituído pela Lei n. 14.181/22 (conciliatória), se o devedor postulante à repactuação não demonstra o preenchimento do primeiro e principal pressuposto do direito à repactuação, ou seja, a condição de “superendividado”, não há como acolher o pedido inicial.

Sobretudo quando (i) os rendimentos líquidos que, segundo números da própria devedora, permanecem além do mínimo existencial previsto no art.3º do Decreto n. 11.150/22 (R$600,00), mesmo após dedução das parcelas dos contratos que se busca repactuar, (ii) a autora permanece silente quanto a possíveis rendimentos complementares, providos de seu esposo, na composição do orçamento da entidade familiar, mesmo após questionamento sentencial a respeito; (iii) não suscitada nenhuma abusividade nos encargos dos contratos a serem repactuados a justificar qualquer revisão na forma do art. 104-B do CDC.-
” (TJMT – N.U 1000288-86.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

Assim, deve o autor demonstrar a falta de condições financeiras para arcar com as dívidas contratuais e os serviços básicos sem comprometer seu mínimo existencial.

O fato, porém, é que na hipótese, em que pese o autor ter indicado dívidas que somam a quantia de R$
43.432,15 (quarenta e três mil quatrocentos e trinta e dois reais e quinze centavos), o que superaria em 26 vezes sua renda líquida, observa-se que não apresentou na petição inicial, tampouco no plano de pagamento, cada uma das parcelas das dívidas e os respectivos percentuais.

Destarte, não é possível verificar o seu estado de
superendividamento, situação, aliás, que não se manteve em sede de apelação, já que não providenciou tais informações ao recorrer.

Ademais, conforme bem destacado pelo douto magistrado singular, exatamente um ano antes do ajuizamento da ação, o autor estava adquirindo veículo, conforme Cédula de Crédito de ID 236808685, comportamento que destoa da alegada vulnerabilidade financeira, sobretudo ao se levar em consideração que as demais dívidas são originárias de cartão de crédito contraídas no ano que ajuizou a ação (em 2021), quando sua renda já estava comprometida com o pagamento de financiamento do veículo e de bem imóvel (ID 236808684), não podendo, assim, querer se utilizar de tal situação como subterfúgio para o ajuizamento da presente ação.

Desta feita, não resta caracterizada a situação de superendividamento, em razão da contratação de novas dívidas quando já existentes reservas decorrentes de financiamento com bem móvel e imóvel, bem como não demonstrada da situação financeira abaixo do mínimo existencial, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da ação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente apelo e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024